Tribunal: TJDFT
Processo: 0002184-47.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0002184-47.2020.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: HEYDER SALVIANO REIS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Retire-se do julgamento virtual e inclua-se em sessão por videoconferência -- o advogado do recorrente fará sustentação oral (ID 25669770). À secretaria: anote-se o endereço de e-mail e o número de celular do advogado do recorrente para envio do link da sessão. Intime-se. Brasília-DF, 17 de maio de 2021 Desembargador JAIR SOARES